Tribunal: STF
Processo: AI 794979
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OPÇÃO POR CONTINUAR EM ATIVIDADE. ADICIONAL DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 24/1986 REEXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULAS 280. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 51/1985. RECEPÇÃO PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADI 3817, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.4.2009, entendeu que a Lei Complementar 51/1985 foi recebida pela atual Constituição.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos para o recebimento do adicional de permanência, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Óbice da Súmula 280 do STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.